Tribunal: STF
Processo: ARE 1299695
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recurso extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, SAT/RAT E TERCEIROS). AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. VALE TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ABONO ASSIDUIDADE. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, DOMINGOS E FERIADOS. LICENÇA PATERNIDADE. FALTAS LEGAIS/JUSTIFICADAS E LICENÇAS REMUNERADAS. VALE ALIMENTAÇÃO EM DINHEIRO OU TICKET. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 
    1. O STJ consolidou o entendimento de que o valor pago ao trabalhador a título de aviso prévio indenizado, por não se destinar a retribuir o trabalho e possuir cunho indenizatório, não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de salários. 
    2. O décimo-terceiro proporcional sobre o aviso prévio indenizado não possui natureza indenizatória, incidindo, pois, contribuição previdenciária sobre tal parcela. 
    3. Não incide contribuição previdenciária, bem como SAT/RAT e destinadas a terceiros, sobre vale transporte pago em pecúnia. 
    4. Não incide contribuição previdenciária sobre a dispensa imotivada de portador de estabilidade provisória. 
    5. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados a título de seguro de vida em grupo, pois não se tem remuneração em dinheiro e, tampouco, salário utilidade. 
    6. Não incide a contribuição previdenciária sobre o abono assiduidade convertido em pecúnia, dado o seu caráter indenizatório. Precedentes desta Corte. 
    7. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme art. 7º, XVI, da Constituição Federal e Enunciado n° 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária. 
    8. Integram o salário-de-contribuição as verbas recebidas pelo empregado a título de adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. 
    9. O empregador deve recolher contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de repouso semanal remunerado e o adicional de domingo e feriado, em razão da sua natureza remuneratória. 
    10. A licença paternidade, nos termos do julgamento do REsp 1230957/RS, sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, possui natureza salarial e integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    11. Incide contribuição previdenciária sobre as faltas justificadas previstas no art. 473 da CLT, bem como aquelas abonadas por atestado médico. Precedentes desta Corte. 
    12. O auxílio-alimentação, quando pago habitualmente e em pecúnia, nos termos do Tema 20 do STF, há a incidência da contribuição. 
    13. Consoante restou decidido no REsp 1.217.238/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 7.12.2010, o adicional de transferência do empregado, previsto no art. 469, § 3º, da CLT possui natureza salarial. 
    14. Aplica-se às contribuições sociais decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e às contribuições de terceiros o mesmo raciocínio adotado para a contribuição previdenciária patronal, em razão de possuírem a mesma base de cálculo. 
    15. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, sendo admitida apenas após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 74 da Lei n.º 9.430/96), exceto em se tratando de contribuições previdenciárias – e contribuições substitutivas a estas – e contribuições devidas a terceiros, caso em que a compensação é admitida, porém apenas com tributos de mesma espécie e destinação constitucional (art. 89 da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 11.941/2009, c/c art. 26 da Lei n.º 11.457/2007). 
    16. Apelação da impetrante desprovida. Apelação da União e remessa necessária parcialmente providas.” (págs. 422 a 424 do documento eletrônico 2).
    Os embargos declaratórios da União Federal que se seguiram foram rejeitados e os da empresa Paraná Equipamentos S/A foram acolhidos parcialmente para suprir omissão em relação à compensação de valores recebidos indevidamente, tendo em vista a superveniência da Lei 13.670/2018. 
    No RE da União, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 97, 194 e 195, I, a, da mesma Carta. 
    O mencionado ente federativo aduz que o Tribunal de origem, ao não seguir os dispositivos da Lei 8.212/1991, indiretamente declarou a inconstitucionalidade de diversos preceitos legais, o que o ofende a Súmula Vinculante 10. Além disso, assegura que, no abono assiduidade e na contribuição para terceiros deve incidir a contribuição previdenciária.
    No RE da empresa, também fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em resumo, ofensa aos arts. 7°, IX, XVI e XXIII; 195, I, a; 201, § 11 e 240, da mesma Carta. 
    Em suas razões, a corporação recorrente argumenta que 
    “[...] o fato gerador da contribuição previdenciária (cota patronal e seus acessórios – SAT/RAT e contribuição a terceiros) incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos decorrentes do trabalho é a remuneração habitual paga, devida ou creditada a qualquer título pela empresa à pessoa física, a fim de remunerar o serviço prestado ou o tempo em que a pessoa física ficou à disposição do empregador ou tomador de serviços”. (pág. 31 do documento eletrônico 3, grifos no original).
    No entanto, as verbas relacionadas ao caso concreto não têm natureza habitual, posto que dependem de circunstâncias específicas, cuja previsibilidade não é possível, quais sejam: (i) horas extras e seu respectivo adicional; (ii) descanso semanal remunerado; (iii) adicional de domingos e feriados; (iv) adicional noturno; (v) adicional de insalubridade; (vi) adicional de periculosidade; (vii) faltas justificadas/legais ou licenças remuneradas; (viii) licença paternidade; (ix) adicional de transferência; (x) vale alimentação em dinheiro ou ticket e (xi) décimo terceiro proporcional sobre o aviso prévio indenizado. 
    Bem analisados os autos, decido. 
    No tocante à violação da reserva de Plenário, observo que o Tribunal a quo, ao examinar a questão, não declarou a inconstitucionalidade de quaisquer dispositivos da Lei da Seguridade Social, tampouco afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma em questão com intuito de definir a natureza de cada uma das verbas para determinar ou não a incidência de contribuição previdenciária. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para configuração de ofensa ao art. 97, da CF, é imperioso que a decisão do órgão fracionário tenha por fundamento a incompatibilidade entre a norma federal e a Carta Magna, o que não ocorreu no caso. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. 2. Decisão monocrática. Reconsideração de decisão originária agravada com novo julgamento dos recursos. Efeitos infringentes. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. 4. Omissão estatal. Falta de sinalização de obstáculo em via pública. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação aplicável. Súmula 279. 5. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Mera interpretação legal. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 736.780 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 848.332/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos no original). 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Não houve declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo por parte de órgão fracionário. III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento” (AI 654.893-ED, de minha relatoria). 
    Em relação à discussão, de ambos recorrentes, sobre a natureza das verbas com intuito de estabelecer sobre quais deve incidir a contribuição previdenciária, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que a eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    De fato, a jurisprudência do STF é consolidada no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia acerca da incidência da contribuição baseada na natureza da verba, a exemplo dos precedentes abaixo citados:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 745.901/RS-RG/PR, Rel. Ministro Teori Zavascki). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. contribuição Previdenciária. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 da Corte. 1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas. 2. Ausência de repercussão geral na discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxíliodoença. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 915.179 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente” (RE 611.505-RG/SC, de minha relatoria). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968.110 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ASSIDUIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DO ABONO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2011. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as contribuições previdenciárias não incidem sobre parcelas indenizatórias. Precedentes. Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à natureza indenizatória do abono assiduidade, convertido em pecúnia, exigiria a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 808.632/MG, Rel. Min. Rosa Weber)
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator